Tribunal: TJSP
Processo: 0002186-37.2014.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Obrigação de fazer - Vícios de construção comprovados pela prova pericial – Dever de reparar os defeitos corretamente imposto às demandadas – Custeio de moradia digna à autora, no período das obras – Necessidade – Prazo para o início da reforma que não comporta alteração – Valor elevado da multa que visa a compelir as rés ao cumprimento das obrigações

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Obrigação de fazer - Vícios de construção comprovados pela prova pericial – Dever de reparar os defeitos corretamente imposto às demandadas – Custeio de moradia digna à autora, no período das obras – Necessidade – Prazo para o início da reforma que não comporta alteração – Valor elevado da multa que visa a compelir as rés ao cumprimento das obrigações estabelecidas - Sentença mantida – Recursos desprovidos.